Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. GRUPO DE RISCO COVID-19. AUXÍLIO TRANSPORTE. DEVOLUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
I – Apenas se declara a nulidade processual quando comprovada a existência de prejuízo para a parte que a alega, situação não demonstrada nos autos.
II – A anulação de ato administrativo por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório para a prática de novo ato com mesmo conteúdo, diante da ausência de alteração da situação fática vivenciada, ofende o princípio da pas de nullité sans grief.
III - Segurança denegada, agravo interno prejudicado.